Tribunal: TJDFT
Processo: 0708572-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708572-94.2021.8.07.0001 RECORRENTES: PLÁSTICA PRIME CLÍNICA MÉDICA LTDA E HOSPITAL DA PLÁSTICA DF LTDA - ME RECORRIDAS: FRANCISCA BENTA, JARDIM CLÍNICA MÉDICA EIRELI E MARINA RABELLO JARDIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MAMOPLASTIA. CIRURGIA ESTÉTICA E REPARADORA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS HOSPITAIS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO ACERCA DO IMPLANTE DE PRÓTESES. ERRO MÉDICO. INFECÇÃO. CICATRIZES IRREGULARES E HIPOTRÓFICAS. PERÍCIA JUDICIAL. DEFEITO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO ESTÉTICO CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Cediço que a responsabilidade civil do médico em cirurgia plástica de mamoplastia predominantemente estética é de resultado, ainda que a redução das mamas ostente também natureza reparadora. Nessa linha, cabe ao profissional responsável pelo procedimento, quando não alcançado o resultado pretendido, a prova acerca da existência de ausência de responsabilidade pelo evento danoso. 2. A autora buscou realizar procedimento cirúrgico para redução das mamas, tendo o perito assinalado no laudo pericial que não era necessária a colocação de próteses. Entretanto, as próteses foram colocadas quando da realização da cirurgia e, a despeito de as rés alegarem que constou do termo de consentimento, assinado pela autora, quanto à possibilidade de realização de “qualquer procedimento diferente do planejado que por força maior, a critério médico seja necessário” (sic), depreende-se que tal disposição não possui o condão de respaldar a conduta praticada. 3. Conforme informado no laudo pericial, além de o termo de consentimento apresentar conjectura padrão e genérica de possibilidade de realização de procedimentos diversos na realização da cirurgia, a correção de assimetria causada pela retirada de suposto nódulo mamário não acarreta, de forma obrigatória, a necessidade de implante de próteses, ressaltando-se que o expert aponta que sequer se confirmou, da análise dos exames apresentados, a existência do reportado nódulo na paciente, bem como informou que a assimetria persistiu com a colocação de próteses de tamanhos iguais. 4. Quanto à infecção, o perito indicou que a paciente foi devidamente informada acerca do risco, mas que a colocação das próteses, que, repise-se, foram implantadas sem o consentimento da paciente e sem a demonstração da respectiva necessidade, dificulta o tratamento infeccioso e, muitas vezes, requer a retirada da prótese, o que ocorreu no caso. 5. Verifica-se que houve erro médico a atrair a responsabilidade da profissional e, por conseguinte, solidariamente das demais rés pelos danos causados à autora. Registre-se, no tocante à responsabilização dos hospitais, que a hipótese versa sobre relação consumerista que enseja aplicação da responsabilidade objetiva das aludidas fornecedoras em caso de defeito na prestação do serviço (art. 14, caput, do CDC), sendo que houve comprovação quanto ao ato ilícito, consubstanciado no erro médico (art. 14, § 4o, do CDC), e o nexo de causalidade com relação aos alegados danos indicados pela autora, ora apelada. 6. Evidencia-se aviltamento dos direitos inerentes à personalidade da autora, sobretudo sua integridade física e psicológica, caracterizado pela ausência de informação clara e precisa à paciente acerca da abrangência da cirurgia conjuntamente à realização de procedimento médico não consentido, com subsequente quadro de infecção, cicatrizes irregulares e hipotróficas e, ainda, assimetria das mamas. 7. Os registros fotográficos acostados aos autos demonstram cicatrizes irregulares e hipotróficas, que desbordam a mera existência de marcas decorrentes de procedimento cirúrgico, além de visível assimetria das mamas, comprometendo, assim, a aparência física da autora, o que enseja a reparação pelos danos estéticos. Pontue-se que, nos termos do enunciado de súmula n. 387 do c. STJ, “é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”. 8. A condenação das rés ao custeio de cirurgia plástica reparadora dos danos estéticos ostenta natureza de dano material, objetivando intentar conferir refinamento às cicatrizes e corrigir a assimetria das mamas, e, portanto, a condenação simultânea ao pagamento de indenização por danos estéticos, de cunho extrapatrimonial, não configura bis in idem. 9. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto, ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 10. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado na r. sentença para reparação pelos danos morais e estéticos atende ao critério bifásico e se revela moderado. 11. Considerando as peculiaridades do caso, mormente a presença de quatro rés, com apresentação de duas peças de defesa, e o curso processual, no qual houve dilação probatória, com realização de perícia, bem como interposição de agravo de instrumento no transcurso do feito, ressaltando-se a média complexidade da celeuma, a fixação dos honorários advocatícios no patamar de 12% (doze por cento) se coaduna com as especificidades alinhavadas, à luz dos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, e observa o laborioso trabalho dos patronos envolvidos. 12. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Suscitam dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque “não demonstrada a violação apontada aos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o órgão julgador manifestou-se expressamente sobre as teses apontadas como omissa nas razões recursais, em decisão suficientemente fundamentada, porém em sentido contrário ao pretendido pelo recorrente, o que não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação” (AgInt no AREsp n. 2.247.747/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 5/6/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Confira-se o AgInt no AgInt no AREsp n. 1.825.548/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023. No tocante à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, já assentou o STJ que “é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.083.614/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020